Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711107-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE FERREIRA MARQUES, LUIZ GUSTAVO ALVES DIAS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriano Alves da Costa, em favor Felipe Ferreira Marques e Luiz Gustavo Alves Dias, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0703949-72.2021.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva (ID 24903186). Consta dos autos que os pacientes Felipe Ferreira Marques e Luiz Gustavo Alves Dias, além do coautuado Jhonatan da Silva Mafra, foram presos em flagrante em 13/04/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Segundo o auto de prisão em flagrante, a Seção de Repressão às Drogas da 16a Delegacia de Polícia de Planaltina/DF recebeu notícias anônimas informando a prática de drogas por pessoa identificada como Felipe Ferreira Marques, um dos pacientes, com o relato de que ele vendia porções menores de maconha na porta de sua residência e, as porções maiores, ele se utilizava de aplicativos de transporte de passageiros e motoristas de transporte “pirata” para a entrega. Além das ligações anônimas, também foi recebida denúncia via DICOE (no 6983/2021, de 04/04/2021). Na data dos fatos, 13/04/2021, foi recebida nova ligação anônima relatando que Felipe estaria muito ativo em suas atividades ilícitas. Iniciadas diligências para a confirmação das informações, dois agentes se deslocaram para a residência de Felipe e, quando se aproximavam, viram que ele estava no banco do passageiro/carona de um veículo VW/Gol e resolveram acompanhar, solicitando apoio policial. Com a chegada da equipe de apoio, foi feita a abordagem do veículo, sendo encontrados com Felipe 01 (uma) porção grande e 05 (cinco) fragmentos de maconha, que estavam em uma sacola dentro de suas vestes, e R$165,00 em espécie. O motorista afirmou que estava fazendo uma viagem remunerada, desconhecendo a droga levada por Felipe. Questionado sobre a contratação do serviço de transporte, o motorista disse que recebeu ligação de Luiz Gustavo, o outro paciente, esclarecendo que conhece ele e sua família e que costuma prestar serviço de transporte para eles. Luiz Gustavo solitou seus serviços, tendo o motorista o pegado em sua residência e de lá foram para um endereço na Vila Dimas. Segundo o relato do motorista, Luiz Gustavo entrou na casa e saiu com uma sacola. Na sequência, Luiz Gustavo o guiou até a casa de Felipe, tendo aquele entrado na residência. Os dois retornaram ao veículo, tendo Luiz Gustavo pedido para que o motorista o deixasse em casa, enquanto Felipe combinou com ele que retornasse após deixar Luiz Gustavo, a fim de levá-lo ao centro de Planatina/DF. O motorista retornou para fazer o transporte de Felipe, mas foram abordados antes da chegada ao destino. Os agentes de polícia se deslocaram para o endereço na Vila Dimas, de onde Luiz Gustavo teria saído com uma sacola. No local, foram recebidos pelo coautuado Jhonatan da Silva Mafra que, indagado, afirmou guardar drogas de Luiz Gustavo em sua casa, e que, em troca, receberia porções de maconha para seu próprio consumo. Ademais, confirmou que Luiz Gustavo esteve na sua residência momentos antes para buscar droga e que as demais estavam guardadas dentro de uma mala. Posteriormente, os agentes se deslocaram para as residências de Luiz Gustavo e Felipe, onde também localizaram porções de maconha fracionadas, além de um simulacro de arma de fogo na casa de Felipe. Em razão de tais fatos foi apreendido o total de 8.693,41g de maconha, além de duas balanças de precisão com resquícios de substância pardo-esverdeada. Ouvidos perante a autoridade policial: a) o paciente Felipe afirmou ter pegado um tijolo de maconha de 1kg por R$1.700,00, sem informar de quem, e que estava vendendo maconha há dois anos; b) o paciente Luiz Gustavo disse que pegou dez tijolos de maconha, com pesos aproximados de 800g e 900g, para revender e pediu para Jhonatan, que não tem envolvimento direto com a venda, guardar a droga. Afirmou ter repassado anteriormente 2kg de maconha para Felipe revender; c) o coautuado Jhonatan afirmou que apenas aceitou guardar a droga para Luiz Gustavo em troca de um pouco para consumo próprio, que não estava envolvido com a venda, e disse “que não sabia que era toda aquela quantidade de droga, achava que era menos coisa”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, pois se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que após a edição da Lei n.o 13.964/2019, não mais é possível a decretação da prisão cautelar de ofício pelo magistrado. Registra que, em decisões recentes, o Supremo Tribunal Federal (HC 188.888) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 590.039) firmaram o entendimento de ser inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Sustenta não estarem presentes os requisitos da medida excepcional da prisão preventiva. Alega que a decisão impugnada justificou a prisão cautelar com base em elementos genéricos e abstratos, não se prestando para fundamentar a necessidade da medida extrema, que demanda o apontamento de elementos concretos. Argumenta que o modus operandi empregado na ação delitiva não autoriza a manutenção da custódia dos pacientes, pois não comprova a gravidade concreta da conduta e a periculosidade deles. Destaca que os pacientes Felipe e Luiz Gustavo são primários, com bons antecedentes, sem passagem pela Vara da Infância e da Juventude, posuindo residência fixa, além de serem trabalhadores. Anota a quantidade de droga apreendida com cada um, destacando não se tratar de volume expressivo e não haver diversidade de drogas. Ademais, afirma não haver repercussão social de suas condutas, diante da ausência de resultado em site de buscas da internet sobre os fatos em questão. Alega que a prisão preventiva não se faz necessária para a garantia da ordem pública, dadas as condições pessoais favoráveis dos pacientes, da ausência de periculosidade e gravidade do fato, bem como por se tratar de delito praticado sem violência ou grave ameaça, além de que os pacientes se comprometem a comparecer a todos os atos processuais. Aduz que a prisão cautelar é desproporcional e fere o princípio da homogeneidade, pois, caso condenados, provavelmente serão beneficiados com o tráfico privilegiado, inclusive com fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que as medidas cautelares diversas são mais adequadas, como a monitoração eletrônica. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão dos pacientes. Subsidiariamente, pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se alvará de solturá, ou, também subsidiariamente, para que seja aplicada qualquer medida cautelar alternativa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. O pedido de liminar foi indeferido (ID 24922125). Juntado aos autos o Ofício n. 039386/2021-CPPE, de 22/04/2021, do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual comunica e encaminha decisão proferida em 22/04/2021, no HC no 660651/DF, da lavra da eminente Ministra Laurita Vaz, na qual concedeu ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva dos pacientes, decretada de ofício, sem prejuízo de nova custódia, determinada, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I, III e IX, do artigo 319 do Código de Processo Penal (ID 25075952). Despacho de ID 25079220, determinando fosse oficiado, com urgência, ao Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para dar cumprimento à decisão proferida pela eminente Ministra Laurita Vaz, em 22/04/2021, no HC no 660651/DF, também encaminhada àquele Juízo (ID 25075944 e 25075952). As informações foram prestadas (ID 25106857, p. 2/3), com o envio das gravações das audiências de custódia dos pacientes. Prestadas as informações para o Superior Tribunal de Justiça, consignando que a gravação da audiência de custódia comprova o equívoco no registro da manifestação do Ministério Público na ata, pois requereu a conversão da prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, bem como ter havido manifestação do Representante do Ministério Público, que oficia perante o Juízo do conhecimento, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes (ID 25113719). Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, manifestando-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 25376029). É o relatório. Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar neste writ, a eminente Relatora, Ministra Laurita Vaz, decidiu nos seguintes termos: “concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva dos Pacientes, decretada de ofício, sem prejuízo da implementação de nova custódia, precedida de requerimento de autoridade ou parte legítima, desde que devidamente fundamentada” (ID 25075952). Ademais, determinou “a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão descritas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades); III (proibição de manter contato – pessoal, telefônico ou por meio virtual – com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante); e IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do Código de Processo Penal, devendo o Juiz de primeiro grau, incontinenti, especificar detalhadamente as respectivas condições, bem como adotar as providências necessárias para a efetivação da monitoração eletrônica, com as advertências de praxe, podendo, ainda, estabelecer quaisquer outras medidas que reputar conveniente”. Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do novo Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; “ Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador